Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-52.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006498-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME - CNPJ: 10.754.267/0001-28 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (EMBARGANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006498-52.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA.

EMBARGADO:

MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DIVERGENTES DO CONTRATO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Big Bag Brasil Embalagens Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente do fornecimento de embalagens usadas, em desacordo com o contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não examinar alegações relativas à ausência de prova pericial sobre os vícios dos produtos e à distribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações da parte, tendo considerado suficiente o conjunto probatório constante dos autos, inclusive quanto à desnecessidade de prova pericial.

5. A distribuição do ônus da prova foi examinada à luz do art. 373, II, do CPC, sendo atribuída à parte embargante a demonstração do cumprimento contratual, o que não se verificou.

6. A pretensão recursal manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado.

7. O uso reiterado de embargos com intuito meramente protelatório sujeita a parte à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão nem erro material as decisões que, embora desfavoráveis, enfrentam adequadamente as teses suscitadas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006498-52.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA.

EMBARGADO:

MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
. contra o v. acórdão negou provimento ao Recurso Apelação Cível n. 1006498-52.2024.8.11.0041, interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERGENTES DO CONTRATADO. EMBALAGENS USADAS EM VEZ DE NOVAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega de produto usado, quando contratada a aquisição de item novo, configura inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais.

A ausência de prova do cumprimento da obrigação contratual recai sobre a parte contratada, não sendo suficiente impugnação genérica.

Presente o nexo causal entre o inadimplemento e o prejuízo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443 e 475.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso ao deixar de analisar aspectos relevantes suscitados nas razões de apelação, em especial quanto à inexistência de prova pericial acerca do suposto vício dos produtos fornecidos, bem como sobre a distribuição do ônus da prova.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro material ao considerar que a qualidade inferior das embalagens estaria comprovada por documentos unilaterais, sem substrato técnico idôneo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A embargada, regularmente intimada, apresentou impugnação, defendendo a inexistência de qualquer dos vícios apontados, asseverando que os embargos possuem nítido caráter infringente, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em apreço, o v. acórdão impugnado enfrentou, de forma adequada e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive aqueles relacionados às provas constantes dos autos, à ausência de necessidade de realização de prova pericial e à distribuição do ônus da prova, tendo esta Côrte considerado que os elementos constantes dos autos, tais como fotografias, relatórios, comunicações com clientes e documentação fiscal, eram suficientes para embasar a conclusão adotada quanto à existência de defeito no objeto contratual e a consequente responsabilidade da fornecedora.

Ressalte-se que a não realização de prova pericial foi expressamente justificada pelo acórdão, que considerou tal medida dispensável diante da robustez do conjunto probatório existente, sendo este entendimento consentâneo com os poderes conferidos ao julgador pelo art. 370 do CPC, segundo o qual
“o juiz indeferirá as diligências inutilmente protelatórias ou irrelevantes"
.

No tocante à distribuição do ônus da prova, observa-se que o v. acórdão assentou que a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos produtos fornecidos, prevalecendo, assim, a prova documental apresentada pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo certo que a pretensão da embargante se confunde com o inconformismo quanto ao desfecho do julgamento, o que não pode ser discutido por meio da presente via recursal.

Dessa forma, não se justifica o acolhimento dos embargos nem mesmo para fins de prequestionamento.

Além disso, cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025